Tribunal: TJDFT
Processo: 0705299-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. SOLICITAÇÃO DE BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os réus, de forma solidária, a pagarem ao autor a quantia de R$ 3.017,25. Preliminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, aduz que as alegações do recorrido não contam com a necessária verossimilhança. Argumenta que não há provas de que o consumidor tenha acessado os canais oficiais de comunicação e que o valor pago mediante o boleto objeto dos autos foi destinado à conta externa ao Banco, tendo como beneficiário a PAGSEGURO INTERNET S/A. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 39705752). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 39705756).
III. Preliminarmente, indefiro a concessão de efeito suspensivo, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95, sobretudo considerando o elevado porte da instituição financeira e o diminuto valor em discussão. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico introduzido pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, assim como as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária, conforme enunciado de Súmula n o 479. Por outro lado, verificada a culpa exclusiva do consumidor, afasta-se a responsabilidade dos fornecedores, consoante previsto no art. 14, § 3o, do CDC.
IV. O pagamento de boletos bancários deve ser promovido com a mínima prudência, consistente na utilização de canais oficiais para sua emissão e conferência de dados do beneficiário. Em ambientes virtuais, nos quais o comércio eletrônico tem expressado franco desenvolvimento, nele incluídas as operações bancárias, a conferência dos dados de pagamento e de transferências, tais como valor e beneficiário, é o mínimo que se exige do consumidor como meio de evitar desvios. No caso dos autos, a argumentação da recorrente procede, uma vez que não há qualquer comprovação de qual meio oficial do banco teria sido utilizado para solicitação do boleto. Ademais, referido documento foi recebido pelo e-mail “centralboletossantander@boletossantander.com" e seu código direcionou o pagamento a uma conta via PAGSEGURO S.A., negócio que não se relaciona, de qualquer forma, com o contrato de financiamento de veículo. Em reforço, vê-se que o site da instituição financeira informa os seguintes parâmetros para atestar a veracidade de eventual boleto recebido: documento enviado pelo e-mail sitesantander@santander.com.br; documento gerado pelo site www.santanderfinanciamentos.com.br; gerado por contato telefônico ou aplicativo oficial. Em síntese, o consumidor não apresentou mínimas provas de que tenha sido induzido ao pagamento do boleto fraudado por falha na prestação de serviço do recorrente.
V. Diante desse quadro, imputar a responsabilidade por fraude sem relacioná-la ao fato do serviço, vale dizer, sem indícios da existência de defeito, é ir além da regra legal que regula tal responsabilidade. Embora o boleto bancário tenha sido adulterado por terceiro estelionatário, não se vislumbra falha na prestação no serviço. Trata-se de fortuito externo, decorrente de culpa exclusiva da vítima e de terceiro estelionatário, razão pela qual não se aplica a súmula 479 do STJ. Assim, não há obrigação dos réus em indenizarem o autor pelos prejuízos sofridos.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.